Tribunal: TJMT
Processo: 1018812-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE. USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO. BARRA DE APOIO DAS ESCADAS. MÁ CONSERVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A empresa de ônibus possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme disposto no art. 14 do CDC e incumbe ao réu provar a ausência do nexo causal, conforme as situações previstas no seu § 3o. A Recorrente, porém, não se desincumbiu de provar a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima.
2. Do contrário, restou evidenciado que os danos suportados pelo autor decorreram da falta conservação do veículo, pois o corrimão, que dá apoio à descida dos degraus, rompeu-se causando o desiquilíbrio e queda do usuário.
3. Danos materiais comprovados no processo e que não comportam reforma.
4. Danos morais configurados. Uma queda do usuário de transporte público, causado pela má conservação do veículo não pode ser levado à conta do aborrecimento normal do cotidiano. Houve transtornos psicológicos e dissabores, além da queda ter submetido o autor a limitações (ainda que temporárias) e dores físicas.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018812-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDENER PINTO DE ALMEIDA - CPF: 345.809.211-00 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ALUIZIO LEITE - CPF: 582.030.101-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022